Tribunal: CARF
Processo: 12448.727643/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727643/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.374 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
GUILHERME COLOMBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. NOTA FISCAL. VALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
A apresentação de Nota Fiscal, emitida pela própria pessoa jurídica onde fora
realizada a despesa, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos
capazes de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços
médicos prestados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
GUILHERME COLOMBO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE, Acórdão no 08-43.668/2018, às e-fls. 70/76, que julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727643/2017-81
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727643/2017-81

da dedução indevida de despesas médicas, em relação ao exercício 2015, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 38/48, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrado nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Número de meses relativos a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado – Tributação Exclusiva
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo parte das deduções médicas
devidamente comprovadas, bem como reconhecendo a quantidade de meses do RRA,
conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 93/94, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, apresenta o documento anexo que comprova a despesa médica efetuada com a
realização de cirurgia com o referido profissional.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no exercício objeto do
lançamento. Uma vez intimado a comprovar as despesas, o autuado deixou de apresentar
qualquer comprovante, razão pela qual a fiscalização entendeu por bem proceder à glosa de
aludidas despesas, com a consequente lavratura da presente notificação de lançamento.
Em sede de impugnação o contribuinte apresentou documentação comprobatória
de aludidas despesas, tais como: extrato do plano de saúde e declaração médica.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a glosa referente ao
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727643/2017-81

profissional Daniel Barbosa, sob o argumento de que “Com relação às despesas médicas no
montante de R$ 7.680,00 com o profissional Daniel Barbosa, os documentos anexados
comprovam que o contribuinte realizou uma cirurgia com o referido profissional, contudo não
restou comprovado o valor pago.”.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, anexando
Nota Carioca (Nota Fiscal), impondo seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]”
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.374 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727643/2017-81

Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se a documentação
apresentada pelo contribuinte é hábil e idônea para comprovar tal despesa.
De fato, com os documentos anexados na impugnação em relação à despesa
específica, para o contribuinte não restava melhor sorte, uma vez não nos levar a conclusão o
valor pago, tendo a DRJ razão na manutenção da glosa.
Cabe esclarecer acerca da apresentação da documentação na fase de procedimento
fiscal, me parece que esse fato em nada contribui para o esclarecimento da presente controvérsia.
Isso porque se realmente os comprovantes das despesas médicas foram apresentados à
Fiscalização quando a autuada foi intimada, não há nos autos nenhuma prova seja dessa
apresentação ou mesmo do contrário.
Do exame do documento (Nota Carioca) colacionado aos autos junto ao recurso
voluntário, à e-fl. 101, em confrontação com a acusação fiscal e a decisão a quo, o pleito do
contribuinte merece acolhimento, como passaremos a demonstrar.
No que tange o relatório médico (descrição de cirurgia) emitido pela pessoa
jurídica Hospital São Lucas, de fato o documento anexado na impugnação estava “inconclusivo”,
impossibilitando a emissão de juízo de valor favorável ao contribuinte. O autuado com intuito de
rechaçar este ponto colacionou junto ao recurso, Nota Fiscal, onde resta claro o valor de R$
7.680,00 pagos pela cirurgia realizada pelo Dr. Daniel Barbosa.
Este Conselheiro tem reiteradamente decidido que os documentos emitidos por
profissionais legalmente habilitados e empresas que atendam as formalidades legais são hábeis a
comprovar as deduções pleiteadas.
Com efeito, pela documentação acostada aos autos, entendo estarem presentes os
requisitos exigidos pela Lei no 9.250/95 para a dedução no importe de R$ 5.820,91 declarados
pelo contribuinte.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital